Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Processo : 0708203-20.2019.8.07.0018 DESPACHO Após inclusão do feito em pauta, comparece aos autos o apelado para a juntada de informações atualizadas sobre a situação funcional da apelante[1], a qual se manifesta[2], na sequência, alegando que seu pedido de reconsideração formulado em Processo Administrativo se encontra pendente de apreciação desde 17.03.2020. Junta cópia do referido PA[3] e requer, “com fundamento no art. 3o do CPC e no art. 301 do CPC, e em especial, do seu art. 8o, que ‘resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’, defira medida cautelar assinalando à agravante o prazo de trinta dias previsto no art. 18 da Lei 8.112, de 1990, para se apresentar ao GDF, lhe assegurando o direito de retornar, sem qualquer embaraço, ao exercício de suas funções como servidora do Distrito Federal ‘no nível inicial da carreira de médico no nível CM-31’”, caso não seja conhecido ou negado provimento ao agravo interno. Considerando que a regularidade/morosidade de procedimento administrativo em trâmite na Administração distrital não é objeto deste feito e que a providência requerida pela apelante, se cabível, pressupõe o julgamento do recurso, aguarde-se a realização da Sessão de julgamento na qual se encontra pautada o presente processo[4]. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24606422 ao 24606423. [2] Id. 25082756. [3] Id. 25082757 ao 25082758. [4] Id. 24521059.